Tribunal: STF
Processo: Rp 911
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-20
Data de publicação: 1981-05-20

Ementa:
1 - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CASO EM QUE A LEI HAVIDA
POR INCONSTITUCIONAL FOI REVOGADA NO TRANSCURSO DO PROCEDIMENTO DA
DEMANDA. CONTROVERSIA A RESPEITO DE SE ACHAR PREJUDICADA, NA
ESPÉCIE, A AÇÃO, OU DE SE DEVER PROSSEGUIR NELA ATÉ O JULGAMENTO
FINAL. JULGOU O STF QUE LHE DEVE JULGAR O MÉRITO. VOTOS VENCIDOS
QUANTO A MATÉRIA.
2 - E INCONSTITUCIONAL O ART. 1., DA LEI N. 2.203, DE 29.06.1973,
EXTINTO ESTADO DA GUANABARA, COMO JULGOU A CORTE EM VOTAÇÃO
UNIFORME.